Tribunal: TJDFT
Processo: 0724742-84.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE MATERIALIDADE. DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE FATO CERTO E DETERMINADO. INSUFICIÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO INICIAL. MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO DESPROVIDO.
1. A queixa-crime será rejeitada quando faltar justa causa, entendida como o mínimo de provas que indiquem a materialidade e a autoria do crime (CPP, art. 395, III), sendo, nos casos de crime contra a honra, necessária a demonstração de dolo específico, denominado animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi (STJ, Jurisprudência em Teses, edição no 130).
2. Para configuração dos crimes contra a honra, é necessário que o agente realize referência a fato certo e determinado, delimitado no tempo e espaço, sendo que situações genéricas negativas, sem a indicação do contexto fático, impedem a caracterização dos tipos penais. Precedentes.
3. A mera apresentação de recortes de mensagens desacompanhados de indicação de data, hora, identificação do ambiente digital, ou qualquer validação técnica mínima, impede a aferição da integridade, autoria e contexto comunicacional, revelando ausência de suporte probatório inicial.
4. A inexistência de boletim de ocorrência não impede o ajuizamento da ação penal privada, porém não dispensa a necessidade de elementos externos de corroboração que permitam o desenvolvimento válido da persecução penal.
5. A ausência de imputação objetiva e delimitada inviabiliza o prosseguimento da ação penal quanto aos crimes contra a honra.
6. Recurso conhecido e não provido.